Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-34.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-34.2020.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: NELI CATIA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR DÉBITOS PREEXISTENTES. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da demora na regularização de veículo arrematado em leilão público, o que impediu a transferência de titularidade pela adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da omissão do ente público em providenciar a desvinculação de débitos preexistentes do veículo leiloado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos análogos.

4. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“É devida a indenização por danos morais ao arrematante de veículo em leilão público quando a Administração Pública, por omissão, impede a regularização do bem, sendo razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00, conforme jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CPC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0003002-61.2018.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/02/2024; TJPA, Apelação Cível 0043608-41.2015.8.14.0201, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 16/08/2021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Canaã dos Carajás
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c condenação em Danos Morais ajuizada por Neli Cátia Silva em face do apelante e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN,
julgou procedente
a demanda (Id. 9388215), nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida e para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
a pagar à autora o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

CONDENO o Município de Canaã dos Carajás
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar a remessa dos autos à instância superior, para recurso de ofício, uma vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.”

Inconformado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de Apelação (Id. 9388217) defendendo a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 9388220).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id. 12253283).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

Consta nos autos que na data de 23/01/2019 a apelada arrematou uma motocicleta modelo Honda Biz 125 ES, Cor Preta, Ano 2007, placa NSI-4550, em leilão promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, contudo não pôde efetuar a transferência de titularidade do automóvel em decorrência de pendências referentes a multas anteriores, em contrariedade ao disposto no Edital do leilão.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e serão obrigadas a repará-los, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do Código Civil).

No presente caso, os documentos juntados aos autos comprovaram que o Município de Canaã dos Carajás demorou mais de 01 (um) ano para cumprir com a sua obrigação de comunicar o DETRAN/PA acerca da ausência de saldo remanescente para repasse, a fim de desvinculação dos débitos, na forma da Resolução CONTRAN nº 623/2016, somente o fazendo após o deferimento do pedido liminar pelo juízo de piso.

Tal circunstância obstou o uso e fruição do automóvel regularmente adquirido pela apelada, ensejando o direito à reparação civil.

Relativamente ao valor da indenização, verifico que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra desproporcional e em desacordo com os parâmetros praticados por esta egrégia Corte, pelo que, o reduzo a R$5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para desestimular a repetição da conduta por parte do apelante e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com precedentes deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES.
COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA
. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito.

2 –
Mérito.
No presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão. Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria.

3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores.

4 - Assim, em que pese ter o DETRAN demonstrado que efetuou desvinculação das multas anteriores a 20/04/2017, pela leitura do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, o que somente ocorreu após a data do ajuizamento da ação, devendo ser julgado procedente o pedido inicial, referente a baixa de todas as multas anteriores a data de retirada das motas adquiridas no leilão.

5 –
Lucros cessantes
. Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo.

6 –
Dano moral.
Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7- Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0003002-61.2018.8.14.0040, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/02/2024)’
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA
. SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA APENAS AOS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem deu parcial provimento a Ação, condenando o DETRAN/PA ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 2.090,00; Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 e, diante da sucumbência recíproca, honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

2. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Materiais. A referida condenação decorreu da Tese afirmada em petição inicial quanto a apreensão do veículo pelo DETRAN/PA. O Cotejo probatório não tem o condão de comprovar a ausência de posse e efetiva ocorrência de Danos Materiais, cujo ônus da prova competia ao Apelado. Impossibilidade de condenação à título de presunção.

3. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. Tratando-se o Apelante de Autarquia Estadual, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4. O Apelado adquiriu o veículo no Leilão n.º 01/2014, promovido pelo DETRAN/PA. No Edital do referido Leilão, o DETRAN/PA se comprometeu em desvincular, dentro do prazo de 120 dias, todos os débitos existentes no prontuário dos veículos pelos órgãos credores (SEFA, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito etc.), sendo de responsabilidade do arrematante somente os débitos não vencidos até a data do Leilão (exemplo, IPVA DE 2018).

5. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra que, até o ajuizamento da Ação (03/08/2015), o veículo adquirido ainda consta com débito de IPVA desde 2009, situação que impossibilita o Apelado de realizar o pagamento do licenciamento anual e, consequentemente, circular com o bem em via pública.

6. Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização da Apelante quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, impossibilidade de trafegar com o bem mesmo após 18 meses da compra, sob pena de apreensão do veículo, está diretamente ligado a conduta do Apelante, que permaneceu omisso na desvinculação dos débitos anteriores a arrematação do bem, restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva da Autarquia Estadual. Precedentes.

7. Pedido de redução do quantum fixado à título de Danos Morais. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Pedido de reconhecimento da sucumbência mínima. Consta da inicial, pedido de pagamento de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes. Em sentença houve o deferimento dos Danos Materiais e Morais. No julgamento da presente Apelação, foi determinado, em tópico anterior, a exclusão dos Danos Materiais. Manutenção da sucumbência recíproca.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar a exclusão da condenação em indenização por Danos Materiais.

(TJPA, Apelação Cível 0043608-41.2015.8.14.0201, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 16/08/2021)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reduzir ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais devida pelo Município de Canaã dos Carajás, mantendo incólumes os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025